Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. SEGURO BOLSA PROTEGIDA. FURTO NO INTERIOR DO VEÍCULO. RISCO NÃO COBERTO. NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA. CONDIÇÕES INFORMADAS NAS CLÁUSULAS GERAIS. DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. DOCUMENTO DISPONÍVEL À SEGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131, CPC/73 e 370 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento” (AgInt no AREsp n. 347.887/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021). Assim, não incorre em julgamento extra petita a sentença que adota fundamentos a partir do arcabouço probatório apresentado pelas partes.
3. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (Art. 757, do Código Civil).
4. Portanto, a seguradora não é obrigada a cobrir riscos não previstos na apólice ou nas condições gerais do seguro, pois “a ampliação da cobertura para abranger o risco excluído, e, portanto, não considerado no cálculo atuarial do prêmio, desequilibraria o sinalagma do contrato de seguro”. (AgInt no REsp n. 2.086.886/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)
5. A alegação de que não recebeu a apólice nem as condições gerais não confere ao consumidor o direito à cobertura irrestrita pois, repita-se, é da natureza do seguro a limitação a riscos predeterminados. Além disso, as condições dos seguros estão disponíveis nos sites da seguradora e são registrados na SUSEP, o que impede a seguradora de criar condições gerais diferentes para cada segurado.
6. De acordo com a apólice, o seguro bolsa protegida cobre os prejuízos comprovados decorrentes de roubo ou furto dos bens listados e cartão de crédito, “desde que o segurado os esteja portando e estejam sob sua guarda no momento do evento”. A seção de perguntas e respostas esclarece “[c]aso algum dos seus cartões cobertos seja roubado ou furtado vamos indenizar os valores dos bens que forem levados junto com qualquer um desses cartões, ou seja, os bens que estiverem fisicamente junto a você, e que você não tenha deixado afastado de si por qualquer motivo. É importante saber que será necessário apresentar nota fiscal de todos os bens em seu nome” (ID 58343134).
7. Além disso, a apólice contempla a necessidade de apresentação da “nota fiscal ou cupom fiscal de aquisição de todos os itens roubados/furtados em nome do segurado”.
8. Na hipótese, a autora deixou a bolsa no interior do veículo, circunstância que per se é suficiente para excluir a cobertura. Soma-se a esta, todavia, o fato de que a autora não apresentou a nota fiscal de aquisição do produto.
9. Em situações análogas, esta e. Turma Recursal negou a cobertura, como ilustra o seguinte precedente: (...) nesse cenário, constatada a informação expressa de documentos necessários para a cobertura no contrato livremente pactuado entre as partes, a alegação da autora de que não foi cientificada não é motivo suficiente para subsidiar a condenação do réu ao pagamento da indenização securitária decorrente do roubo do aparelho celular cujo documento fiscal não esteja em nome da segurada. 16. Pelo exposto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, é medida que se impõe. 17. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 18. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1366033, 07031882920218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021.).
10. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
11. Autora condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa.